Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709623-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA VIDAL DE SOUSA (leiga), em favor de HIGOR DIAS DE OLIVEIRA, em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos no 0038331-49.2014.8.07.0015, que decretou a prisão do paciente. Em suas razões (Id 15998064), a impetrante narra que o paciente cumpre pena total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, tendo já cumprido o montante de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias, encontrando-se no regime semiaberto. Esclarece que, por ocasião da última saída temporária, o paciente não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), razão pela qual o juízo da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão, tendo ele sido recapturado no município de Mansidão/BA, onde acompanhava a sua atual companheira grávida. Requer a concessão da ordem para que cesse a coação ilegal a que o paciente se encontra submetido, com o direito a prisão domiciliar, em razão da pandemia COVID-19, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Recomendação CNJ 62/2020. Não há pedido liminar. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, qual verificou que, nos autos de execução em epígrafe, o paciente é assistido do NPJ/Uniceub. Informações prestadas pela autoridade coatora (Id 15895239), em que ressalta não constar nos autos pedido da Defesa sobre a concessão da Prisão Domiciliar Humanitária em razão da pandemia da Covid-19, tendo solicitado maiores esclarecimentos sobre a situação processual do apenado na localidade em que se encontra. Diante das informações, VISTA ao NPJ/Uniceub para ciência do presente writ e, após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 14 de maio de 2020 15:53:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator